Tribunal: TJDFT
Processo: 0715684-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0715684-15.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ANNA LUIZA BRAGA PLA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão do efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão de ID 58150767 proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0710683-46.2024.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela de urgência da parte autora, ora agravada, nos seguintes termos: Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de Tutela de Urgência, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, por intermédio da qual se persegue provimento jurisdicional condenatório. Na inicial, afirma a requerente que é beneficiária de plano de saúde coletivo por adesão, de abrangência nacional, ofertado pela primeira requerida e administrado pela segunda requerida, bem como que se encontra gestante, com previsão do parto entre 14/03/2024 até 42 semanas (18/04/2024). Assevera que, em 5 de março de 2024, recebeu comunicado da segunda requerida informando o encerramento do plano em 9 de abril de 2024. Reputa abusivo o cancelamento unilateral, bem como não observado o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias e oportunidade de o contratante migrar para outro plano, na modalidade familiar ou individual, bem como a resilição teria ocorrido antes de decorrido o prazo mínimo de 12 meses. Ao final, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça de ingresso, postulou Tutela de Urgência, nos seguintes termos: “3) A concessão da tutela antecipada de urgência, inaudita altera pars, para compelir as Rés não cancelarem, ou reestabelecer o plano de saúde da autora, até 60 (sessenta) dias após o parto, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento da determinação, acrescidos de perdas e danos. Requer ainda que a referida decisão seja dado força de mandado, para que possa ser cumprida de forma mais célere possível;” (ID 190767825, p. 17) Eis o relato. D E C I D O. Nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito e o Perigo de Dano ou o Risco ao Resultado Útil do Processo. Nestes autos, almeja a requerente, em sede de tutela, que as requeridas se abstenham de cancelar ou que restabeleçam plano de saúde do qual já é beneficiária, a despeito da notícia de que o contrato com a estipulante UNASFEM, formalizado na modalidade coletivo por adesão, será brevemente extinto. Em primeiro lugar, constato ser a requerente beneficiária do plano de saúde que enuncia, de abrangência nacional, na segmentação ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, sem carências (ID 190768912). Em segundo lugar, sinalizo que, ainda que as particularidades do contrato que a requerente estava subscrevendo não tenham sido a ela expostas, o fato é que, juridicamente, é um plano de saúde coletivo por adesão; e como tal deve ser abordado. Nesse cenário, rememoro que a Resolução Normativa CONSU n. 19/1999 determina que, para cancelamento dos contratos coletivos empresariais ou por adesão, deve ser ofertada aos beneficiários a possibilidade de migração, com isenção de carência, para plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, confira-se: Art. 1o As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. § 1o – Considera-se, na contagem de prazos de carência para essas modalidades de planos, o período de permanência do beneficiário no plano coletivo cancelado. § 2o – Incluem-se no universo de usuários de que trata o caput todo o grupo familiar vinculado ao beneficiário titular. (s.g.) A leitura do instrumento que noticia a resilição, encaminhado à requerente (ID 190768895, p. 1), chega a indicar a possibilidade de contratação de plano de saúde na modalidade individual ou familiar. Todavia, deixa de indicar operadoras de plano de saúde ou de seguro saúde que disponibilizem plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar. Sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios tem ensinado: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL NACIONAL. RESCISÃO UNILATERAL. REQUISITOS. RESOLUÇÃO No 195 DA ANS. ANULAÇÃO. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 455/2020. RESOLUÇÃO CONSU No 19/1999. VIGÊNCIA. CLÁUSULA CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ANTECEDÊNCIA MÍNIMA. 60 DIAS. INOBSERVÂNCIA. PLANO OU SEGURO SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. DISPONIBILIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. BENEFICIÁRIA. TRATAMENTO. CÂNCER. DOENÇA GRAVE. STJ. TEMA 1082. 1. O parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa no 195 da ANS, que impunha a observância do prazo mínimo de 12 meses de vigência, bem como de exigência de notificação prévia de 60 dias para a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, foi integralmente anulado pela Resolução Normativa no 455/2020 da ANS. Essa exclusão, contudo, não obsta a rescisão unilateral se efetivamente forem cumpridos tais parâmetros. Precedentes. 2. No caso de planos de saúde coletivos, o art. 23 da Resolução Normativa no 455/2020 da ANS determina que as condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura "devem também constar do contrato celebrado entre as partes". 3. O contrato firmado entre as partes estabeleceu que o instrumento poderia ser rescindido imotivadamente por quaisquer dos subscreventes quando estivesse em vigor por prazo indeterminado, mediante comunicação por escrito, com 60 (sessenta) dias de antecedência. Há provas de que a primeira condição foi cumprida, mas não a segunda, uma vez que a notificação foi encaminhada à empresa contratante em prazo inferior. 4. As disposições contidas na Resolução do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU no 19/1999 estão em vigor e preveem que, em caso de rescisão, as operadoras de planos ou de seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar aos beneficiários, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência (art. 1o). A oferta de planos em cidades situadas em Estado diverso da sede da empresa e do domicílio da beneficiária não cumpre essa exigência normativa. 5. O STJ, ao julgar o REsp 1842751/RS sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1082), fixou a tese de que a "operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida" (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022). 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1760139, 07190084420238070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2023, publicado no DJE: 3/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (s.g.) Desse modo, deve haver prévia notificação – com antecedência mínima de 60 dias – dando-se ciência acerca da cessação do contrato e eventual opção por migração para um plano de saúde individual ou familiar ou ingresso em outro contrato de plano privado de assistência à saúde. No caso dos autos, a notificação acostada no ID 190768895, volto a dizer, a despeito de comunicar o cancelamento do seguro saúda, revela que não foi ofertado plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar. Ademais, o documento foi datado de 4/3/24, com previsão de enceramento do contrato em 9/4/24, a indicar que o prazo de 60 dias não foi atendido. Nesse passo, vislumbro presente a Probabilidade do Direito, diante da inobservância das disposições da RN CONSU no 19/1999. Noutro giro, o Perigo de Dano ou mesmo Risco ao Resultado Útil do Processo derivam da natureza ímpar do bem jurídico que se pretende salvaguardar: a saúde e, em última instância, a própria vida dos beneficiários dos serviços de saúde. No caso da requerente, os documentos que sucedem a inicial revelam que se encontra gestante, em estágio avançado. Paralelamente, assinalo que, que, em julgamento recente (hiperlink), “A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.082), estabeleceu a tese de que a operadora, mesmo após rescindir unilateralmente o plano ou o seguro de saúde coletivo, deve garantir a continuidade da assistência a beneficiário internado ou em tratamento de doença grave, até a efetiva alta, desde que ele arque integralmente com o valor das mensalidades.” Tenho, assim, que a orientação vai ao encontro do entendimento cotidianamente adotado por este Juízo em casos análogos, no sentido de que a parcela relativa ao empregado e ao empregador deverão ser suportadas pelo beneficiário. Nesse cenário, convergem o interesse do beneficiário, que continuará a se utilizar da rede de apoio à qual já se encontra vinculado, e o interesse da requerida, que persistirá recebendo a remuneração pelo serviço que vêm prestando. Por todo o exposto, CONCEDO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA PARA DETERMINAR ÀS REQUERIDAS QUE PRESERVEM O PLANO DE SAÚDE FIRMADO COM A PARTE REQUERENTE, COM TODAS AS COBERTURAS A ELE INERENTES, MEDIANTE O PAGAMENTO, POR PARTE DA REQUERENTE, DO VALOR MENSAL QUE JÁ SUPORTAVA, SOMADO AO VALOR QUE EVENTUALMENTE FOSSE REPASSADO PELA ESTIPULANTE. FIXO o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento desta Decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 1 mil (um mil reais), limitada, neste primeiro momento, a 20 (vinte) dias. O termo inicial do prazo para o cumprimento é a data da efetiva citação/intimação; e não da juntada do mandado aos autos. No mais, registro enfática e expressa manifestação do requerente no sentido de REJEITAR a realização da audiência à qual alude o art. 334, "caput", do CPC. Não desconheço o comando inscrito no art. 334, § 4o, I, do CPC, mas considerando a veemente posição do requerente, tenho por contraproducente sua designação. Assim, CITEM-SE e INTIMEM-SE as requeridas para ciência e cumprimento da determinação acima consignada, naquele prazo, bem como para oferta de resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, III, do CPC), contados da data de juntada aos autos desta Decisão, à qual atribuirei força de mandado (art. 231, II, do CPC), após o cumprimento da diligência pelo Oficial de Justiça. [...] No agravo de instrumento (ID 58150762), a parte requerida, ora agravante, pleiteia seja concedido "o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, suspendendo a eficácia da liminar guerreada ou, ao menos, minorando o valor e forma de cômputo da multa por eventual descumprimento” (p. 16). Argumenta, em suma, que não pretende causar prejuízo à autora agravada, mas adequar sua situação ao cenário econômico pelo qual atravessa o país, já que o mercado de saúde suplementar ainda sofre com os efeitos pós-pandemia. Assim, por precisar voltar a ter equilíbrio atuarial, precisa realizar cancelamentos de contratos coletivos empresariais e por adesão. Acrescenta que não há abuso na rescisão unilateral, porquanto ninguém pode ser obrigado a permanecer contratado, sob pena de afronta ao exercício da autonomia da vontade. Ademais, há previsão contratual de possibilidade de cancelamento de contratos após o prazo de 12 meses da vigência inicial, sendo necessário apenas o envio de aviso prévio de 60 dias, o qual foi realizado, conforme determina Resoluções Normativas da ANS n. 509, Anexo I, e n. 557/2022, art. 23. Sustenta que mesmo o STJ já se pronunciou que em casos em que não há internação hospitalar, ou tratamento para manutenção da vida não está obstado o cancelamento do plano. Aduz, por fim, que a multa aplicada de R$ 1.000,00 por dia é desproporcional e pode ocasionar o enriquecimento ilícito da parte agravada. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razoes apresentadas (fumus boni iuris); e na urgência da medida, uma vez que a manutenção da decisão fará com que suporte o julgado (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo realizado regularmente (ID's 58150764 e 58150766). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar, eis que da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso interposto pela requerida e nem a urgência da medida. É cediço que os planos de saúde coletivos, sejam eles empresariais ou por adesão, podem ser cancelados pela operadora de saúde de forma unilateral e sem nenhuma justificativa, mas desde que isso seja feito após a vigência do contrato (depois de 12 meses) e mediante notificação com antecedência de 60 dias. Embora a Lei dos Planos de Saúde não trate expressamente sobre essa questão, existe previsão neste sentido nas Resoluções da ANS n. 557, de 2022, no art. 23 e n. 509, de 2022, Anexo I, o qual, por oportuno se transcreve: A operadora poderá rescindir o contrato desde que haja previsão contratual e que valha para todos os associados. O beneficiário poderá ser excluído individualmente pela operadora em caso de fraude, perda de vínculo com a pessoa jurídica contratante, ou por não pagamento. O contrato coletivo somente pode ser rescindido imotivadamente após a vigência do período de doze meses. A notificação deve ser feita com 60 dias de antecedência, mas sendo os beneficiários destinatários finais dos serviços e estando presente vulnerabilidade, aplicam-se à hipótese as normas consumeristas. Ocorre que na hipótese, após consulta aos autos originários, verifica-se que além do plano de saúde não ter comprovado que a rescisão está valendo para todos os associados, também realizou a rescisão em data anterior a 12 meses de vigência, eis que a própria agravante juntou comprovante de que o plano teve início em 10.1.2024 (ID 191710435 dos autos de origem). E ainda que referido prazo tivesse sido respeitado, também não cumpriu comprovar que a beneficiária foi notificada com 60 (sessenta) dias de antecedência da data de rescisão. Ademais, há que ponderar ainda que o CDC estabelece que são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara, de modo que a transparência e a comunicação eficaz entre as partes são essenciais para proteger os direitos dos consumidores; bem como o códex consumerista estabelece que as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor e que são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. Nesse cenário, ao cancelar imotivadamente o plano de saúde coletivo sem justo motivo e sem aviso prévio coloca o consumidor em clara desvantagem, ferindo princípio basilar de qualquer relação contratual, concernente na boa-fé. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de abril de 2024. CARLOS MARTINS Relator